Tribunal: TJMT
Processo: 1038301-10.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038301-10.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JERSON GENEROSO ROSA DE PAULA - CPF: 045.582.631-55 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de insumos médicos essenciais para paciente portador de CID n.31.9/K59.2). O recorrente pleiteia o direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, em razão da alta complexidade e alto custo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

estabelecer quem deve ser direcionado ao cumprimento das obrigações, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos não dever de garantir o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), nos termos dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, garantindo-se o acesso universal e igualitário aos serviços necessários de promoção, proteção e recuperação da saúde.

4.

A obrigação de fornecer insumos de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, em conformidade com as regras de repartição de competências no Tema 793 do STF.

IV. DISPOSITIVO

4.Recurso Provido

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na exordial e DETERMINO que o(s) Requerido(s) forneça(m) os insumos de sonda de nelaton, saco coletor de urina aberto, gaze hidrófila, óleo mineral e luva de látex não estéril

à parte Requerente, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”.

Inicialmente, o presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho do Desembargador Relator que determinou a remessa à Turma Recursal.

O Reclamante, por intermédio da Defensoria Pública, ingressou com a presente ação, onde visa compelir o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso a fornecerem insumos médicos para o seu tratamento, sendo eles: Sonda de Nelaton 12 – 150 unidades/mês, Lidocaína gel – 12 bisnagas/mês, saco coletor de urina aberto – 150 unidades/ mês e Gaze hidrófila – 500 unidades/ mês, óleo mineral 2 frascos/mês e luva de látex não estéril 100 unidades/mês bolsas de colostomia (15 placas e 15 bolsas + adjuvantes) para manutenção da qualidade de vida em caráter de urgência.

Nas razões recursais, o Município Recorrente alega que os insumos são de alto custo e complexidade, não estando inseridos no RENAME ou no SUS, de modo que a obrigação de fazer deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso.

Por meio da peça digitalizada em 25/10/2024, a representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso interposto, sendo dever de fornecimento do tratamento existe quando restar comprovada a sua imprescindibilidade por prescrição profissional, conforme cota no id. 249105695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038301-10.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Jerson Generoso Rosa de Paula e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Verifico que os insumos pleiteados são registrados na ANVISA, contudo, não está inserido no SUS e não pertencem ao RENAME, conforme parecer do NAT juntado aos autos.

No caso em apreço, não se trata de medicamento que não está inserido no SUS, pelo contrário, os insumos/materiais possuem registro na ANVISA, contudo, não são fornecidos pelo SUS e não pertencem ao RENAME, mas constam no laudo médico a necessidade da utilização dos insumos pleiteados, devido ao quadro de saúde do paciente que é acometido com sequela neurológica, com intestino neurogênio e bexiga neurogênica, conforme laudo médico:

Em que pese exista os requisitos cumulativos como previsto no no item 2 do Tema 6/STF e bem como aos requisitos estabelecidos nos itens 4.3 e 4.4 do Tema 1.234/STF, o caso em apreço deve ser analisado sob a ótica do Tema 106 do STJ.

Assim, considerando os documentos juntados nos autos, verifico que restaram preenchidos cumulativamente os requisitos exigidos para o fornecimento dos insumos pleiteados, a saber, o laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade dos medicamentos; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e o registro do medicamento na ANVISA.

Neste ponto, cito alguns dispositivos constitucionais que regem a matéria:

Art. 5° - “
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, á igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:

(...).

§ 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”

Art. 6° - “
São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
”.

Art. 194 – “
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura e do atendimento
”.

Art. 196 – “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘
ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

O excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de medicamento de alto custo, não integrante na lista de fármaco do SUS, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

(STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

(N.U 1009473-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE ANALISAR O MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE QUE NECESSITAVA DE TRANSFERÊNCIA COM UTI MÓVEL PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO. LIMINAR DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DEVIDO A GRAVIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA 793. RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se preliminar de ilegitimidade do Município, pois, em tese, há responsabilidade solidária entre os entes estatais, a exceção dessa regra deverá ser analisada em cada caso concreto.

Consoante Tema 793 do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.

Recurso provido.

(N.U 0003732-39.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Assim, no presente caso, consoante Tema nº 793 do STF, por se tratar de fornecimento de insumos de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência, ora mencionada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e direciono o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso para fornecer os insumos, por todo o período de tratamento, conforme laudo médico. E, apenas de forma subsidiaria deve ser cumprida a obrigação pelo Ente Municipal.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025